Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-78.2025.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-78.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLGA LEOCADIA ALENCAR BARBOSA - CPF: 076.071.158-54 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO "FALSO FUNCIONÁRIO". CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cancelamento de serviços bancários com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, movida por consumidora idosa, de 72 anos, moradora da zona rural, vítima de golpe do "falso funcionário", que resultou em transferências via PIX no valor de R$ 7.722,00 e contratação de empréstimo não autorizado de R$ 33.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva para responder por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pelo banco que tenha possibilitado a ocorrência do golpe ou se o caso configura hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é responsável pela conta bancária da autora, pela segurança das transações realizadas e pela contratação do empréstimo questionado, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva do banco nos termos do art. 14 do CDC.

A consumidora enquadra-se no conceito de
hipervulnerável
, por ser pessoa idosa, com baixo grau de instrução e pouca familiaridade com tecnologia, demandando proteção especial conforme o Estatuto do Idoso e o CDC.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da autora ou de
terceiro
, não demonstrando que houve efetiva manifestação de vontade livre e consciente por parte dela.

A ocorrência de golpes e fraudes é um risco inerente à atividade bancária, configurando fortuito interno, não afastando a responsabilidade do banco, conforme Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura fortuito interno, e, portanto, enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude eletrônica realizada por terceiro mediante engenharia social, quando não adotados mecanismos eficazes de segurança bancária.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, com baixo grau de instrução e pouca familiaridade com tecnologia, demanda proteção especial e impõe à instituição financeira o dever de adotar medidas de segurança específicas para evitar fraudes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000691-78.2025.8.11.0053

BANCO ITAUCARD S.A. X OLGA LEOCADIA ALENCAR BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
que
, nos autos da ação de cancelamento de serviços bancários com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais movida por OLGA LEOCADIA ALENCAR BARBOSA
,
julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.722,00
e
por danos morais no valor de R$ 3.000,00
. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o banco apelante suscita preliminar
de
ilegitimidade passiva, argumentando que apenas mantém a conta corrente da parte apelada e que não possui qualquer relação com os fatos narrados.

Questiona também o cabimento da inversão do ônus da prova, alegando que não estão presentes os requisitos legais para sua aplicação.

S
ustenta a ausência de responsabilidade, afirmando que as transações foram realizadas pelo aparelho celular da autora, com uso de senha pessoal e token, não havendo falha na prestação de serviços.

Alega que o empréstimo foi contratado regularmente e posteriormente cancelado pela própria autora, sem o pagamento de qualquer parcela.

Argumenta que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo, o que afastaria a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Subsidiariamente, questiona a existência de danos materiais e morais, bem como os critérios de atualização monetária fixados na sentença.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante.

O Banco
Itaúcard
S.A. sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que apenas mantém a conta corrente da parte apelada e que não possui qualquer relação com os fatos narrados, tendo servido apenas como meio de pagamento para fazer valer a vontade da autora.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidente. O banco apelante é o responsável pela conta bancária da autora, pela segurança das transações realizadas e pela contratação do empréstimo questionado, sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação desses serviços.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Tal responsabilidade decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ, estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse contexto, sendo o banco apelante o responsável pela prestação dos serviços bancários à autora, incluindo a segurança das transações eletrônicas e a verificação da autenticidade das operações realizadas em sua conta, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute justamente falhas nessa prestação de serviços.

A discussão sobre a existência ou não de falha na prestação dos serviços, bem como sobre a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, diz respeito ao mérito da causa e não à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O contexto fático revela que a autora, idosa de 72 anos, moradora da zona rural, com baixo grau de instrução e pouca familiaridade com tecnologia, foi vítima de golpe do "falso funcionário", no qual terceiros, passando-se por funcionários do banco réu, obtiveram seus dados pessoais e realizaram transferências via PIX no valor total de R$ 7.722,00, além de contratarem empréstimo em seu nome no valor de R$ 33.000,00.

A controvérsia
está em saber
se houve falha na prestação de serviços pelo banco apelante que tenha possibilitado a ocorrência do golpe narrado pela autora, com a consequente realização de transferências não autorizadas e contratação de empréstimo sem seu consentimento, ou se o caso configura hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou fortuito externo, a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito.

O banco apelante sustenta a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, argumentando que as transações foram realizadas pelo aparelho celular da autora, com uso de senha pessoal e token, não havendo falha na prestação de serviços.

Alega que o empréstimo foi contratado regularmente e posteriormente cancelado pela própria autora, sem o pagamento de qualquer parcela.

Defende, ainda, que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo, o que afastaria a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Após análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Sendo assim, a responsabilidade do banco apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só não sendo responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

No caso em análise, verifica-se que a autora se enquadra no conceito de consumidor
hipervulnerável
, por ser pessoa idosa, com 72 anos, pensionista, com baixo grau de instrução e pouca familiaridade com tecnologia, conforme relatado na inicial e não contestado especificamente pelo apelante. Tais características a colocam em situação
de vulnerabilidade agravada, demandando proteção especial, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e o próprio CDC.

Ressalte-se que a autora mantém relação bancária com a instituição financeira há mais de 30 anos, conforme alegado e não contestado, realizando seus atendimentos de forma presencial na agência, o que reforça sua condição de
hipervulnerabilidade
diante de operações eletrônicas.

O banco apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da autora ou de
terceiro
. Embora tenha juntado registros de sistema indicando que as operações foram realizadas pelo aparelho da autora, não demonstrou que houve efetiva manifestação de vontade livre e consciente por parte dela.

É notório que os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para obter dados dos consumidores, especialmente dos mais vulneráveis, induzindo-os a erro.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe, tendo registrado boletim de ocorrência logo após os fatos (ID
359148893
), além de ter tentado resolver o problema junto ao banco, conforme documentação juntada ao ID
359148896
.

Ademais, o banco apelante não demonstrou ter adotado medidas de segurança específicas para proteger a autora, considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
. Não há nos autos comprovação de que o banco tenha identificado o padrão atípico de transações na conta da autora e tomado providências para evitar o golpe.

Quanto à alegação de fortuito externo, não merece acolhimento, pois a ocorrência de golpes e fraudes é um risco inerente à atividade bancária, não configurando evento imprevisível ou inevitável que pudesse afastar a responsabilidade do banco.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do STJ).

Nesse sentido, é aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Em relação ao empréstimo no valor de R$ 33.000,00, o banco apelante alega que foi cancelado pela própria autora, sem o pagamento de qualquer parcela. Contudo, não comprovou de forma inequívoca que os descontos tenham efetivamente cessado, como
alega. A autora, por sua vez, afirmou em sua impugnação que os descontos continuam sendo realizados, mesmo após a concessão da tutela de urgência.

Quanto às transferências realizadas via PIX, no valor total de R$ 7.722,00, o banco apelante não demonstrou ter adotado medidas para identificar e impedir transações atípicas na conta da autora, o que configura falha na prestação de serviços.

No tocante aos danos morais, é evidente que a situação vivenciada pela autora

ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado pelo juízo
de origem
em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, não merecem reparo, estando em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 362, que estabelece: "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026